Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0711592-93.2021.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por DEBORA VIEIRA DE AZEVEDO MORAIS por meio da qual o juiz a quo manteve o sigilo de petição apresentada pela Agravada, com o fim de resguardar o cumprimento de decisão judicial, in verbis: Conquanto o executado considere indevido o sigilo decretado pela decisão ID 142952869, não há qualquer afronta à publicidade, como aventado, eis que a medida é temporária e necessária para o êxito da determinação, como esclarecido naquela decisão. Por ora, mantenho o sigilo porque as circunstâncias apresentadas pela exequente e confrontadas com o que descrito pelo Oficial de Justiça conduzem à compreensão de possível ocultação. As alegações de fraude serão analisadas posteriormente porque, além de o contraditório dever ser observado, aparentemente são fundadas em uma situação sobre a qual ainda não se tem certeza, já que a exequente simultaneamente alega dilapidação do bem e indica a sua localização. Indefiro o pedido de imposição de multa porque não vislumbro a presença das circunstâncias que justifiquem a cominação e não é cabível a sua aplicação sem que o executado tenha sido previamente intimado a naquele sentido. Defiro o pedido “a” da petição ID 143357978. Expeça-se. O Oficial de Justiça deve permanecer com o mandado até o efetivo cumprimento. Defiro o pedido “b” da petição ID 143357978, sem a cominação de multa e limitando-se ao valor do débito (ID 143366895). Expeça-se. Os mandados devem ser expedidos em sigilo. Esclareço ao exequente que não é dever do Oficial de Justiça entrar em contato com o seu advogado, mas sim cabe ao advogado contatar o Servidor para o êxito da diligência. Para tanto, basta o interessado identificar o Oficial de Justiça para quem distribuído o mandado e os meios de contato, no site https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/ A exequente esteja desde logo ciente de que o depósito público não está disponível para a guarda de bens. Portanto, ficará em poder do bem e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fique com o executado (CPC, art. 840, § 2°).” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola a regra da publicidade dos atos processuais, configurando ofensa a uma importante garantia para o cidadão, na medida em que permite o controle dos atos judiciais por qualquer indivíduo integrante da sociedade. Aduz que o magistrado não pode tornar sigiloso documento e decisões nos autos, sem dar oportunidade à parte do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a publicidade dos atos processuais é a regra, cuidando da garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5o, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados. Tece outras considerações que reforçam seus argumentos. Cita legislação e jurisprudência. Pede, assim, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja retirado o caráter sigiloso de todas as petições apresentadas pela Agravada. Preparo juntado aos autos no Id. 41967522. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Com efeito, a publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da CF/88, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do CPC, estão elencadas as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça, sendo certo que a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não se enquadra em quaisquer dessas hipóteses legais que autorizam o sigilo processual. Ressalta-se que o caso em tela não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária. Por certo, tal interesse individual não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo. Além disso, convém lembrar que os magistrados dispõem de outros instrumentos legais que asseguram a prestação da tutela jurisdicional de forma célere e eficiente, como negativação, protesto, aplicação de multa ao devedor por descumprimento de ordem judicial, etc., de modo que não se sustenta a tomada de decisão improvisada, ilegal e desnecessária, sob a justificativa de se estar agindo em prol da efetividade das decisões judiciais, evitando-se, assim, que a parte venha a obstar a busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Há de se ter em mente que a regra é a publicidade do julgamento e atos processuais, enquanto o sigilo é a exceção (CPC, arts.11 e 189, I e II), de modo que as hipóteses de sigilo processual devem ser analisadas restritivamente, tal como ensina a doutrina, na figura de Luiz Guilherme Marinoni: “Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4). Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.o, CPC). A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.40). Nesse quadro, considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, por certo, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se encaixa a presente hipótese. Na mesma linha, colaciono precedente desta e. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÕES DO AUTOR. ATOS DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS E ADITAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE SIGILO. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. 1. Considerando que a restrição de publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Precedentes do STF. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1367101, 07062206920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que o sigilo imposto na origem, embora abrange somente alguns atos e decisões judiciais, e não o processo em sua integralidade, impede o acesso do Agravante e de seu Procurador de forma ampla ao processo até que se realize a apreensão do veículo, circunstância que depõe contra os princípios constitucionais e legais que regem o processo civil, especialmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, implicando, inclusive, cerceamento de defesa. Ademais, o fato de o devedor está ocultando o bem não justifica o deferimento do sigilo, pois assim o fará com ou sem acompanhar o processo, haja ou não o sigilo das informações, o que, de pronto, afasta a razoabilidade do segredo de justiça. Diante dessas considerações, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, a decisão agrava deve ser suspensa até apreciação pelo colegiado. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator